Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. VALOR DEVIDO. 10% DAS DESPESAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: Cuida-se a hipótese de ação de cobrança por meio da qual o autor visa a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 11.633,61 a título de quota de coparticipação.
1. Apelação interposta contra sentença prolatada em ,que condenou o réu ao pagamento de R$ 11.633,61 (onze mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) referente a despesas de coparticipação, incidentes sobre a efetiva utilização do plano de saúde. 1.1. Nas razões do apelo, o requerido postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer seja acatado o excesso de cobrança, reconhecendo-se como excesso de valor devido R$ 1.163,36 (um mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), o que representa 10% (dez por cento) de coparticipação devida.
2. Uma vez estipulado no “Manual de Pessoa – MANPES” do plano de saúde a cobrança de coparticipação, deve o beneficiário arcar com a parte das despesas médicas contratualmente impostas. 2.1. “. Em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, havendo contratação prévia, expressa e clara de coparticipação, de rigor a cobrança do valor devido pelo beneficiário nos percentuais e limites estabelecidos no contrato. 5. Deu-se provimento ao apelo”. (07000080220218070010, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 2/9/2021).
3. Segundo informações apresentadas na petição inicial, extraídas do “Manual de Pessoa – MANPES”, é de 10% o percentual de coparticipação para despesas médicas para a referência salarial do requerido (NM – 03). 3.1. A planilha elaborada pelo autor apenas repete o valor total da despesa, ou seja, não discrimina a quantia relativa à coparticipação do recorrente. 3.2. Assim, assiste razão ao apelante quando pede a reforma da decisão agravada, para que seja exigido apenas 10% do valor devido a título de coparticipação.
4. Sentença reformada em parte a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.163,36 (um mil cento e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), que representa 10% (dez por cento) da coparticipação devida.
5. Apelo parcialmente provido.